Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713146-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO BRASIL AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Augusto Brasil contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 189688254 do processo de referência) que, nos autos da ação revisional ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Banco Original S.A., processo n. 0751938-18.2023.8.07.0001, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ele postulado, nos seguintes termos: Inicialmente, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que a Declaração Apresentada no ID 189491627 não evidencia a alegada hipossuficiência financeira. Assim, caso almeje o seguimento do feito, deverá recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, anexando a guia de recolhimento, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. (...) Em razões recursais (Id 57460642), afirma o agravante não possuir condições de arcar com as custas do processo momentaneamente. Alega estar a sua renda comprometida por severa crise financeira. Afirma que sua hipossuficiência econômica é o próprio pressuposto da ação ajuizada na origem. Acresce estar devidamente comprovada a sua situação financeira. Tece considerações sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Compreende que, para se verificar a suficiência de recursos da parte para arcar com as custas do processo, devem ser analisados os rendimentos efetivamente por ela percebidos, por serem indicativos da sua real condição econômica. Cita julgados que entende robustecerem a sua tese. Reputa demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, conforme o art. 1019, I, do CPC; e b) seja conhecido e processado o presente agravo de instrumento e, no mérito, seja dado integral provimento, reformando-se a decisão recorrida, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Da gratuidade de justiça Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC,“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples afirmação pelo agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A alegação deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que o recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 182382395, pp.1-2 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Os documentos juntados no processo de origem demonstram que o agravante é odontólogo e proprietário da empresa Implantat Odontologia Ltda., percebendo renda mensal aproximada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme declaração de bens e rendimentos referente ao exercício de 2023 (ano-calendário 2022) catalogada ao Id 186525108, pp. 1-10. Não bastasse, consoante se extrai do mencionado documento, o autor auferiu, nesse período, o montante total de R$ 106.757,07 (cento e seis mil e setecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos). É perceptível a sua disponibilidade financeira para arcar com as custas do processo. Saliento, por oportuno, que os descontos efetuados em conta bancária do recorrente e os gastos por ele demonstrados nos extratos bancários coligidos aos Ids 182382402, pp. 1-2; 182382403, pp. 1-3; 182382404, pp. 1-2; 182382405, pp. 1-4 decorrem da liberdade do agravante em usufruir da renda que percebe com o seu trabalho. O empréstimo mencionado (Id 182382401, pp.1-2 do processo de referência) é dívida voluntariamente adquirida pelo agravante, de modo que, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, inclusive porque, mesmo depois de debitadas as parcelas dos mútuos em folha de pagamento, ele ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE. Desse modo, as despesas alegadas isoladamente não esgotam a disponibilidade financeira do recorrente para obstar que ele arque com as custas do processo, nem mesmo o colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que ele possui disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários a sua subsistência. Constato, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça. Nesse contexto, não se mostra crível a prefalada dificuldade para efetuar o pagamento do preparo recursal, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pelo agravante, converge na conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora